Tribunal: TJDFT
Processo: 0731294-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. JUNTADA DE 14 LIGAÇÕES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSIVIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO HOUVE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Em breve súmula, o autor relata que nunca manteve qualquer relação contratual ou comercial com a ré, contudo, desde 2023, tem recebido ligações constantes da empresa requerida, utilizando-se do nome "Pedro" e, ocasionalmente, de outras pessoas, mesmo após ter informado expressamente que não conhece ninguém com tal nome. Acrescenta que as ligações são realizadas frequentemente, muitas vezes por números diferentes, dificultando o bloqueio efetivo e gerando constante incômodo e estresse ao autor. Em contestação, a empresa ré sustenta que identificou 3 (três) contas em nome do autor, logins uhdefcon4@uol.com.br e ps@defcfon4.com.br e que a contratação das assinaturas ocorreu nas modalidades Call Center e Web, mediante a confirmação de seus dados pessoais, sendo de sua responsabilidade e conhecimento. Assevera que as cobranças realizadas à parte requerente foram devidas, tendo em vista a ausência de cancelamento das assinaturas nos canais oficiais do UOL, ressaltando que que as assinaturas estão canceladas e não estão ensejando cobranças.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, ante a comprovação de hipossuficiência econômica (ID no 71490410). Contrarrazões apresentadas 71490421.
4. Em suas razões recursais, o recorrente ratificou os termos da inicial, ressaltando que as gravações de chamadas anexadas aos autos evidenciam a falha grave na prestação de serviços pela recorrida e demonstram que a recorrida utiliza um sistema automatizado para realizar as ligações abusivas, intensificando a perturbação ao recorrente. Acrescenta que a discussão do presente processo não versa sobre os serviços contratados pelo recorrente, havendo discussão quanto às cobranças realizadas de maneira indevida, referentes a um terceiro de nome Pedro, enquanto o nome do recorrente é Felipe.
5. Considerando a relação entre as partes - cliente e fornecedor de serviços -, verifico que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal.
6. No caso em análise, o recorrente anexou aos autos apenas a gravação de 14 ligações recebidas, todas procurando por Pedro. Não foram juntadas as telas de quantas ligações são recebidas por dia, prova ao alcance do recorrente. Ante a pouca produção probatória, não há como consignar qual a natureza das ligações, nem se houve desdobramentos graves para o recorrente.
7. Neste ponto, esclarece-se que para caracterizar os danos morais indenizáveis, necessário haver violação a direitos da personalidade (art. 5o, V e X, CF), assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Desconsidera-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
8. Aliás, os danos morais, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, são o prejuízo imaterial decorrente natural da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
9. No caso em tela, não há qualquer indício de ameaças à integridade psicológica da parte recorrente. Não há prova de que o recorrente foi exposto a ridículo, nem submetido a constrangimento ou ameaça, restando ausente o dever de indenizar. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
10. Por fim, houve a nomeação de advogado dativo para representação da autora na fase recursal. A atuação foi um munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse a recorrida. O arbitramento de honorários pelo Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, deve observar a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022. Na espécie, a atuação do advogado nomeado limitou-se à apresentação de razões de Recurso Inominado. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse descortino, estabelece-se o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. Arbitrados R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado ao defensor dativo nomeado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.